Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-73.2023.8.11.0027
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001102-73.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIELTON DE CARVALHO SOUSA - CPF: 076.352.663-06 (APELANTE), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), RENATO NUNES FIGUEREDO - CPF: 638.305.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JOHNSON PAGANI AMORIM - CPF: 938.083.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 000.906.001-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RESISTÊNCIA À PRISÃO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CASO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VALORAÇÃO ESPECIAL E CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN

DUBIO PRO REO
. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA. INCABÍVEL EXCLUSÃO. JUSTIÇA GRATUITA NÃO AFASTA O PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória por lesão corporal qualificada pela Lei Maria da Penha (art. 129, § 13, do CP c.c. Lei 11.340/2006) e resistência (art. 329,
caput
, do CP), com aplicação de pena privativa de liberdade em regime aberto e condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais às vítimas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões a serem analisadas: (i) a suficiência das provas para condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) a caracterização do delito de resistência mediante oposição ativa e violenta à prisão; (iii) a legitimidade da condenação por danos morais independentemente de instrução probatória específica; (iv) a possibilidade de concessão da justiça gratuita excluindo o pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta para fundamentar a condenação em casos de violência doméstica, nos termos do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e jurisprudência do STJ.

2. A resistência do apelante à prisão foi comprovada por depoimentos policiais e autos, caracterizando a conduta típica prevista no artigo 329 do Código Penal.

3. A condenação ao pagamento de danos morais é legítima e encontra respaldo no Tema 983 do STJ, que autoriza a fixação de valor mínimo para casos de violência doméstica, prescindindo de comprovação específica do dano, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que ocorreu no caso.

4. A condição econômica do réu não afasta a obrigação de indenizar, nem impede a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser suspensa na fase de execução, conforme CPC e CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial valor probatório e, quando corroborada, basta para a condenação. 2. A resistência ativa e violenta à prisão legitima a condenação pelo artigo 329 do Código Penal. 3. A indenização por danos morais na violência doméstica é devida independentemente de comprovação específica do dano. 4. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser suspensa na execução penal”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13; 329; CPP, arts. 158, 387, IV, e 804; CPC, art. 98; STJ, Tema 983; Enunciado Orientativo n. 8 e 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 4/2/2025; STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSIELTON DE CARVALHO SOUSA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago à cada vítima, a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, pela prática dos delitos descritos no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 e artigo 329,
caput
, do Código Penal. (Id. 284942889).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do apelante em relação aos crimes de lesão corporal e resistência, ante a ausência de provas suficientes para a condenação. Pleiteia, ainda, a exclusão da condenação à reparação de danos à vítima face a hipossuficiência do apelante. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (Id. 284942900).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 284942908).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença condenatória (Id. 289721868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

IMPUTAÇÃO I. No dia 03/10/2023, por volta de 20:00h, em residência particular, localizada na Rua Jose Avelino Buriti dos Santos, n. 8 Bairro Ouro Branco do Sul, neste município de Itiquira/MT, o denunciado JOSIELTON CARVALHO DE SOUSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, perpetrada no contexto da violência doméstica e familiar contra mulher, ofendeu a integridade corporal de sua namorada, F. S. DOS S., consistente em socos e enforcamento, causando-lhe as lesões corporais constantes no prontuário médico (140473480 - Pág. 1);

IMPUTAÇÃO II. Nas mesmas condições espaço-temporais descritas na imputação anterior, o denunciado JOSIELTON CARVALHO DE SOUSA, resistiu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, quais sejam, os policiais militares RENATO NUNES FIGUEIREDO e LINCOLN JOHNSON PAGANI AMORIM, ao se contrapor à prisão em flagrante pelos mencionados policiais, conforme a seguir detalhado no boletim de ocorrência e auto de resistência (ID. 133469775; ID 133471496, Pág. 5);

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no Inquérito Policial N. 138.4.2023.35010, na data e local supramencionados, a equipe da Polícia Militar de plantão, composta pelos policiais militares RENATO NUNES FIGUEIREDO e LINCOLN JOHNSON PAGANI AMORIM, foi solicitada a comparecer ao local após receberem informações de vizinhos sobre uma pessoa sendo agredida.

Após o deslocamento para o local indicado, a equipe policial constatou a presença da vítima, identificada como F. S. DOS S., exibindo claros sinais de lesões corporais, manifestadas através de hematomas evidentes.

Diante dos fatos, a equipe da Polícia Militar, procedeu à prisão do denunciado, JOSIELTON CARVALHO DE SOUSA. Este resistiu à abordagem, tornando necessária a aplicação de força moderada o uso das algemas (ID. 133469776). Durante o processo de detenção, o indivíduo em questão proferiu diversos chutes contra os agentes responsáveis pela sua captura.

A materialidade e autoria restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante de Delito (ID. 133469773), Boletim de Ocorrência (ID. 133469775), Prontuário Médico (ID. 140473480), auto de resistência (133471496, Pág. 5) e Termos de Depoimentos (133469777, 133469779 e 133469781).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação requerendo, em síntese, sua absolvição em relação aos crimes de Lesão Corporal e Resistência, ante à ausência de provas suficientes para a condenação e o afastamento da condenação de reparação de danos à vítima face a hipossuficiência do apelante. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (Id. 284942900).

Entretanto,
não assiste razão ao apelante
.

1.

Da absolvição quanto ao delito de lesão corporal:

A defesa alega, em suas razões recursais, que a condenação pelo delito de lesão corporal amparou-se em prova frágil, centrada exclusivamente nas declarações da vítima, as quais, segundo sustenta, seriam contraditórias, inverossímeis e desprovidas de suporte corroborativo. Postula, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelante por ausência de prova segura da autoria.

Entretanto, não procede a tese recursal.

A análise do conjunto probatório revela que a condenação imposta pelo Juízo de origem não foi construída de forma temerária, mas alicerçada em elementos robustos e coerentes que evidenciam, de forma segura, a prática da infração penal pelo réu Josielton de Carvalho Sousa.

No contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos, assume especial valor probatório, não apenas por sua posição de centralidade na dinâmica dos fatos, mas também em razão das características típicas desses delitos, que muitas vezes ocorrem em ambiente privado, ausente de testemunhas presenciais.

No caso em apreço, a vítima F. S. dos S. compareceu em juízo e, ao contrário do alegado pela defesa, prestou depoimento extremamente minucioso, detalhado e cronologicamente organizado, reiterando integralmente os fatos narrados na fase inquisitorial. Não houve, ao longo de suas declarações, qualquer oscilação relevante que sugerisse tentativa de simulação ou desejo de prejudicar injustamente o réu.

Na fase investigativa a vítima F. S. dos S. declarou:

QUE JOSIELTON é seu namorado; QUE desde ontem estão brigando; QUE ontem a declarante quebrou o telefone de JOSIELTON; QUE mesmo assim estavam juntos que hoje por volta das 17:00 começaram a novamente discutir por causa de uma motocicleta que compraram juntos; QUE a declarante reclamou por ele ter emprestado a motocicleta que era deles; QUE ai a declarante quis embora para sua casa, que JOSIELTON não queria que ela fosse; QUE ele tinha uma maletinha preta e
lhe disse que iria lhe matar caso arrebenta-se a porta da casa dele para sair
; QUE a declarante arrebentou a porta e saiu; QUE JOSIELTON não gostou e
lhe bateu desferindo um soco em seu rosto
do lado direito o que provocou sangramento; QUE ele também tentou lhe enforcar; QUE conseguiu sair da casa dele e ir para sua casa mais mesmo assim
ele foi atrás e lhe disse que iria lhe matar que ele também lhe agrediu na sua casa
; QUE ele entrou para dentro da sua casa e falou que ia se matar e começou a bater a cabeça contra uma pilastra; QUE pouco tempo depois a policia militar chegou ao local; QUE ele estava com seu celular pois ontem a declarante quebrou o dele; QUE deseja representa-lo criminalmente pelo crime de lesão corporal; QUE deseja as medidas protetivas da Leia Maria da Penha; (...) (Id. 284942387).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima relatou os seguintes fatos:

Tudo começou um dia antes. O Josielton, ele é muito possessivo, muito ciumento, e a gente já vinha no decorrer de brigas, todo final de semana era briga, entendeu? E nesse e nesse final de semana foi num domingo, a gente brigou feio, entendeu? Até que eu não dormi a noite, só não chegou a me agredir. Aí fui trabalhar porque eu trabalhava numa fazenda, ficava a semana toda na fazenda e só retornava no final de semana. E aí, no dia que ele foi me buscar na segunda-feira, porque eu estava com um problema no conselho, justamente por causa dessas brigas que afetou a minha filha de 14 anos, que ela estava e é tipo assim, é meio que agressões.
Ele quase quebrou meu braço tentando pegar meu celular para ver meu celular
, entendeu? Na frente das minhas filhas. E a minha filha chorou na escola e envolver o conselho, e aí eu tinha que vim para conversar com o conselho, no dia que aconteceu geral, eu vim para conversar com o conselho no outro dia, entendeu? E aí, justamente por causa disso, aí chegou lá, ele já estava bêbado. Ele bebeu o dia todo, ele já estava bêbado. A gente veio de moto, inclusive ele parou aqui no posto do Mineirinho, não é? Bebeu mais ainda me obrigou a beber café, pegou cerveja para mim, eu não bebi e ficava me xingando ali na frente de todo mundo, fui pra casa com ele, chegando em casa quando eu não tinha trazido nem meus documentos, carregador, pedi para ele buscar o carregador lá no na casa que ele morava. Ele não morava comigo, ele morava no alojamento lá, aí ele não. Você vai comigo, vamos comigo, eu falei, eu não vou aí ele falou, não, vamos aí. Eu fui porque ele já estava transtornado. Fui lá, aí ele trancou a porta, né? Aí, depois disso, por causa da moto que eu comprei, era ele que usava. Ele emprestou a moto com um cara, aí eu achei ruim porque eu não usava a moto e era ele. Eu ia pra fazenda e voltava. Era ele que ia, me buscava e ele ficava com a moto a semana toda aqui na cidade e eu na fazenda. Aí eu achei ruim, fui questionar, né? Falei assim: “Eu sou dona da moto, eu não ando e você fica emprestando a moto, não é para emprestar a moto”, aí ele: não, mas ele me ajuda, ele é meu amigo, não sei o quê. Aí eu peguei e falei para ele, falei assim, então fica aí com seu amigo e abre a porta e deixa ir embora. Ele não quis deixar aí eu falei, eu vou arrombar essa porta.
Ele falou, se você arrombar, eu te mato
. Aí ele estava me ameaçando com uma bolsa preta e eu vou te perceber.
Quer ver eu te matar?
Fica aí, eu deixo sair.
Aí eu fui para a porta, ele me empurrou, me jogou em cima da cama. Apertou aqui que tanto ficou roxo, e aí eu peguei e levantei correndo, peguei um capacete, taquei na cabeça dele, aí ele veio pra cima de mim, aí ele me deu um soco, cortou aqui. E deu outro aqui, né? No meu braço, aí eu falei para ele, falei, olha, o que que você fez
? O que você fez? Deixa eu sair aí. Nisso eu consegui abrir a porta, arrombar a porta e sair para casa. Fui para casa a pé e ele foi atrás de mim. Tanto que a polícia chegou em casa, ele estava lá em casa. E chegou lá em casa. Eu falei assim, vou falar para a sua mãe, o que que você fez comigo, Você é igual o seu pai, porque o pai dele agride a mãe dele, portanto isso não tem meu caso.
Aí ele falou, você tá doida? Tomou o celular de mim de novo, pegou e me ameaçando com faca
no fundo lá do meu quintal, ai meu vizinho, acho que foi meu vizinho que escutou, pegou e foi chamou a polícia. Foi isso que aconteceu naquele dia. (...) Eu não vi porque eu já estava dentro da viatura, mas eu escutei que deu trabalho para por ele lá dentro e até um vizinho da frente que ele a testemunha teve que ajudar (...) (Trecho das declarações da vítima F. S. DOS S. extraído da sentença – Id. 284942889).

Embora a Defesa sustente que o depoimento da vítima seria contraditório, especialmente no que tange à sequência dos fatos, ao momento das agressões e à suposta reciprocidade da violência, tenho que tais argumentos não se sustentam diante da análise objetiva dos autos.

Não se pode exigir da vítima precisão científica ou linearidade absoluta em sua narrativa, sobretudo diante do contexto emocional e da carga de violência vivida. As pequenas variações de linguagem ou ênfase em determinados pontos não se traduzem em inconsistência ou falsidade, ainda mais quando a essência do relato permanece uniforme e encontra suporte nos demais elementos de prova.

A narrativa da vítima encontra respaldo em provas externas que confirmam sua veracidade, destacando-se o exame de lesão corporal (Id. 284942854), o prontuário médico (Id. 284942864), que atesta atendimento hospitalar com lesões compatíveis; o boletim de ocorrência, além dos depoimentos dos policiais militares RENATO NUNES FIGUEIREDO e LINCOLN JOHNSON PAGANI AMORIM, que relataram ter encontrado a vítima visivelmente ferida e que ela imediatamente indicou o réu como autor das agressões, conforme se verifica:

Fomos informados, e solicitados pelos vizinhos, que relataram que ela estava sendo agredida. Quando nos deslocamos até o local onde nos deparamos com ela lá com os hematomas no rosto e ao ser perguntada sobre o fato, ela disse que havia sido agredida pelo Josielton. Nesse momento, foi dado voz de prisão e ao ser conduzido para a viatura, ele resistiu à prisão. Aonde foi usado força moderada para contê-lo. Após, foi conduzido para o hospital e posteriormente para a delegacia, para setor de flagrante. (...) Os dois. (...) É, pequenas lesões, mínimas, poucas, assim, não tanto quanto ela. (...) Segundo ele, foi em luta com ela, com a vítima. (...) Ela disse que havia sofrido agressão, mas não me recordo se ela falou o motivo. (...) Sim, houve chutes e resistência.(...) Sim senhor. (...) (Depoimento do policial militar Renato Nunes Figueiredo, extraído da sentença – Id. 284942889).

Eu não me recordo se foi ela se foi, os vizinhos, então alguém denunciou. Não sei se foi ela ou vizinho, não estou recordando um recordo ao certo. Então nós chegamos lá, eles estavam dentro da residência ainda, né? Aí ela veio até a porta, ele estava lá dentro. Aí ela falou que ele tinha agredido ela. Ela se encontrava até com hematoma, né? No rosto, nós falamos com ele, demos voz de prisão pra ele. Aí, a princípio, ele estava mais tranquilo, de repente, ele ficou exaltado e não aceitou ser conduzido, né? E começou a rebater para poder entrar, para poder fazer a condução dele aí, após feita aí, como a gente fez, como ele estava irritado, e muito agitado. E precisamos algemar, algemou ele, colocou no camburão e levamos os 2 pro hospital aqui do do Ouro Branco mesmo. (...) Eu acho que ele tava. Acho que ele machucou na hora lá, doutor, acho que na hora que ele entrou no camburão, não sei se foi antes, na briga, na hora que ele entrou, ele machucou. Por isso que ela até pediu, né? Ele mostrou o pacote com dedo, não sei se era o dedo lesionado. Aí, diante desse ferimento dele que nós fizemos também a condição dele no hospital, né? Pelo fato dele está muito agitado. Também estava com esse corte lá você não me lembro ao certo, foi no dedo, na mão. (...) Não, ele nos olhou e se debateu e tentou reagir contra a guarnição, né? Contra o outro, Sérgio estava comigo, mas a gente conseguiu fazer a contenção dele lá. (...) (Depoimento do policial militar Lincoln Johnson Pagani Amorim, extraído da sentença – Id. 284942889).

No contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos, assume especial valor probatório, não apenas por sua posição de centralidade na dinâmica dos fatos, mas também em razão das características típicas desses delitos, que muitas vezes ocorrem em ambiente privado, ausente de testemunhas presenciais.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido a validade da palavra da vítima como prova apta a embasar a condenação, especialmente em casos de violência doméstica:

III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. As provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/
2024
).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art.5o, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero/).

Ademais, embora as testemunhas que presenciaram os fatos tenham declarado em juízo não terem presenciado diretamente o momento da agressão, ambas relataram que a vítima tinha hematomas pelo rosto e, ao ser questionada, informou que o apelante havia lhe agredido. Tais depoimentos corroboram as declarações da vítima, conferindo suporte adicional às circunstâncias por ela narradas e fortalecendo o conjunto probatório.

Esse alinhamento entre os relatos, ainda que indireto, corrobora a versão dos fatos apresentada pela ofendida, demonstrando que as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a autoria imputada ao réu.

Ademais, no que tange à alegação de ausência de prova pericial apta a demonstrar a materialidade do delito de lesão corporal, tenho que, conquanto não haja laudo pericial formalizado nos moldes do art. 158 do CPP, consta nos autos o prontuário médico da vítima, registrado no Id. 284942864, elaborado em unidade de saúde após os fatos, o qual aponta lesões compatíveis com agressões físicas narradas pela vítima. O referido documento foi produzido por profissional da área da saúde em ambiente hospitalar e possui presunção de veracidade, tratando-se de elemento idôneo para embasar a materialidade da infração penal.

É consabido que nos crimes que deixam vestígios a regra disposta no artigo 158 do Código de Processo Penal recomenda a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, como prova da materialidade. Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em circunstâncias excepcionais, essa exigência pode ser mitigada, notadamente quando o conjunto probatório for suficiente para demonstrar, de forma segura, a existência da lesão, ainda que ausente o referido laudo técnico, sobretudo quando há relato coerente da vítima corroborado por demais elementos dos autos, conforme se verifica:

4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedentes.

5. Na hipótese vertente, a Corte a quo afastou o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, assentando que a materialidade do delito de lesão corporal foi suficientemente comprovada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias, pelo laudo pericial indireto e pela prova oral coligida, incluindo os depoimentos da vítima e a prova testemunhal, colhidos em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fl. 232). (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Dessa forma, inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
no caso em apreço, pois os elementos colhidos durante a instrução processual evidenciam, de forma suficiente, a ocorrência dos fatos conforme descrito na denúncia, afastando a dúvida razoável sobre a responsabilidade do apelante, fulminando a tese absolutória sustentada pela defesa.

2.

Da absolvição quanto ao delito de resistência:

A defesa pleiteia a absolvição do réu Josielton de Carvalho Sousa quanto ao delito previsto no artigo 329 do Código Penal, sustentando que não houve uso de violência ou ameaça suficiente para caracterizar a resistência ativa à execução do ato legal pelos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante.

Argumenta-se que eventual resistência foi meramente passiva ou circunstancial, sem a intenção ou o grau de violência que o tipo penal exige para sua configuração.

Nos termos do artigo 329 do Código Penal, configura crime o ato de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo, ou a quem esteja prestando-lhe auxílio.

O núcleo do tipo é, pois, a resistência ativa, concreta, violenta ou ameaçadora, que obstaculize efetivamente o cumprimento do ato legal, tipicamente a prisão, remoção ou qualquer medida judicial legítima.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 284942379), pelo boletim de ocorrência (Id. 284942381) e pelo auto de resistência (Id. 284942382 – p. 14), bem como pelos depoimentos das testemunhas policiais militares Renato Nunes Figueiredo e Lincoln Johnson Pagani Amorim.

Ambos os policiais confirmaram que ao serem chamados para atendimento da ocorrência de violência doméstica, encontraram o réu em estado alterado, que inicialmente acatou a voz de prisão, mas posteriormente passou a reagir de forma violenta e agressiva contra a guarnição.

O policial Renato Nunes Figueiredo declarou que foi necessária a utilização de força moderada para contê-lo, diante da resistência física do acusado ao ser colocado na viatura policial. Lincoln Johnson Pagani Amorim corroborou esse relato, informando que o réu se encontrava exaltado, agitado e resistiu ativamente à condução, tendo sido necessário o uso de algemas para garantir a segurança da operação.

Assim, o emprego de força física pelos policiais para contenção do réu demonstra que a resistência foi real, efetiva e ofereceu obstáculo concreto à execução da prisão em flagrante, satisfazendo os requisitos objetivos do tipo penal. Além disso, o episódio de algemação, necessário diante da exaltação e da tentativa de oposição do acusado, reforça o grau de resistência imposto aos agentes públicos.

In casu
, assume relevo o
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 13, CP], RESISTÊNCIA [ART. 329, CP] E DESACATO [ART. 331, CP] - PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. É descabido o pleito absolvitório fulcrado na negativa do réu, isolada do conjunto probatório carreado aos autos, que comprovam a prática dos delitos imputados na denúncia. “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Diante de tudo isso, não há que se falar em falta de provas suficientes à condenação, sendo a manutenção da sentença medida de rigor.” [Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT].
(N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.
Restando comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de resistência à prisão, tipificada no artigo 329, caput, do Código Penal, impõe-se a manutenção da condenação
. Quando o pedido não for submetido ao crivo do juízo singular, impede o conhecimento e análise, sob pena de ensejar em supressão de instância. (N.U 1000146-50.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifos meus).

Com efeito, não há se falar em absolvição quanto ao crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP).

3.

Do pleito de exclusão da condenação de reparação de danos causados à vítima:

O apelante requer, em suas razões recursais, a exclusão da condenação relativa ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não restou comprovada a existência de lesão moral indenizável, além da alegada incapacidade econômica do apelante para arcar com tal obrigação.

No caso dos autos, foi fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais encontra, com amparo no Tema 983/STJ.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, ou seja, não há necessidade de comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983, ex vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo
Enunciado Orientativo n. 14-A
, da TCCR, no sentido de que:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Na hipótese, o órgão de acusação formulou pedido indenizatório na denúncia (Id. 284942866), possibilitando o pleno exercício do contraditório desde o início da persecução penal.

Quanto ao alegado argumento defensivo de hipossuficiência econômica do réu, deve ser ressaltado que eventual situação econômica do condenado não afasta o dever de reparar, devendo ser manejados meios legais específicos para eventual parcelamento ou postergação do pagamento, e não a exclusão da obrigação de indenizar.

Sendo assim, em consonância com o
Tema n. 983/STJ
, inviável se falar em afastamento da condenação pela indenização por danos morais por ter pedido expresso na denúncia.

Assim, mantenho a indenização fixada pelo juízo sentenciante.

4.

Da concessão do benefício da justiça gratuita:

Por fim, a defesa pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao acusado, sustentando ser hipossuficiente e incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do apelante não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família, Veja-se o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

CPC, art. 98 (...).

§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família(CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de concessão da isenção das custas processuais.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Josielton de Carvalho Sousa
, mantendo a sentença condenatória na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025